Tribunal: TJDFT
Processo: 0746458-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS MEDIANTE FRAUDE (POR CINCO VEZES). PLEITO DEFENSIVO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO CONHECIDO. MATÉRIA JÁ APRECIADA NA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. VIGILÂNCIA DA PROPRIETÁRIA DA EMPRESA VÍTIMA BURLADA PELA RÉ. VALORES RECEBIDOS DAS PACIENTES DESVIADOS PARA CONTAS BANCÁRIAS DA RÉ. PREJUÍZO SUPORTADO PELA CLÍNICA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA APENAS 4 CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENCIADA A PRÁTICA DELITIVA DE 5 CRIMES. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ESTELIONATO SIMPLES IMPROCEDENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO (ART. 171 DO CP). PREJUDICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME CONTINUADO. QUANTIDADE DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Não se conhece do pleito de substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando o magistrado sentenciante já procedeu à substituição na sentença.

2. A ré, em pelo menos cinco ocasiões e em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, enquanto exercia funções de secretária e responsável pelos recebimentos e pagamentos da Clínica de Ginecologia e Obstetrícia, subtraiu, para si, mediante abuso de confiança da proprietária, valores de consultas e procedimentos com emprego de fraude, consistente em transferências efetuadas pelas pacientes, via pix ou cartão de crédito, para conta de sua titularidade.

3. O furto mediante fraude não pode ser confundido com o estelionato, uma vez que, no furto, a fraude é utilizada para burlar a vigilância da vítima, a fim de lhe retirar a atenção para subtrair-lhe o bem. Já no estelionato, a fraude objetiva obter o consentimento da vítima, iludindo-a para que entregue voluntariamente o bem.

4. Não há que falar em desclassificação para o crime de estelionato simples (art. 171, caput, do CP), na medida em que a vítima é a Clínica Rehgio, não os seus clientes que foram induzidos em erro, mediante artifício ou ardil, a efetuarem os pagamentos pelos serviços médicos que lhe foram prestados.

5. Mantida a capitulação do crime de furto mediante fraude, resta prejudicado o pleito de extinção da punibilidade do crime de estelionato pela ausência de representação da vítima.

6. Os elementos de provas coligidos aos autos demonstram que a prática delitiva de pelo menos 5 (cinco) crimes de furto mediante fraude.

7. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado ou de concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.